Tribunal: TJDFT
Processo: 0720636-62.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CARACTERIZADAS. INCONFORMISMO. INCABÍVEL. VÍCIOS INOCORRENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Embargos de Declaração.
2. O embargante, afirma que o Acórdão embargado se mostrou contraditório e obscuro. Esclarece que os referidos “novos” documentos, fatos e provas, já eram de plena “ciência” do recorrente, nada havia de novo. Afirma ainda que o Acórdão está desconectado com a realidade fática do processo, incorrendo em contradição. Requer o recebimento dos presentes embargos de declaração em seus efeitos modificativos.
3. O embargado, em contrarrazões, requer o não acolhimento dos embargos de declaração.
4. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
5. Os itens 7, 8, 9 e 10 do Acórdão embargado são claros, concluindo que: "10. Mister ressaltar que, no caso dos autos, a fundamentação inovadora lançada em sentença, com base em novos fatos e provas e sem a prévia intimação do recorrente para manifestação, violou o art. 10 do CDC, consagrado como princípio da “não surpresa”, cerceando o direito de defesa, bem como implicando prejuízo ao recorrente.".
6. As razões expostas apontam o inconformismo do embargante quanto à decisão colegiada que, conheceu o recurso interposto e anulou a sentença.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.